Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILTON MARINHO DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelações simultâneas. Seguro não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Consumidor idoso, aposentado e hipervulnerável. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da contratação eletrônica. Falha na prestação do serviço. Dano moral presumido. Majoração da indenização. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de seguro, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente debitados e fixar indenização por dano moral em R$ 5.000,00. O consumidor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se o recurso do consumidor observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se subsiste a gratuidade da justiça deferida na origem; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou contratação válida do seguro que originou os descontos; e (iv) definir se a indenização por dano moral deve ser mantida, afastada, reduzida ou majorada.

III. Razões de decidir

3. O recurso do consumidor impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto ao arbitramento do dano moral, razão pela qual atende ao princípio da dialeticidade.

4. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando deferida na origem com base em comprovantes de aposentadoria inferior a um salário-mínimo e a impugnação não apresenta elementos probatórios novos e idôneos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos.

5. A relação entre consumidor idoso, aposentado e destinatário final dos serviços e instituição financeira fornecedora de serviços bancários e securitários configura relação de consumo, com incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. A inversão do ônus da prova é adequada quando as alegações do consumidor são verossímeis e há hipossuficiência técnica e econômica diante da instituição financeira, que possui melhores condições de comprovar a contratação.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quando não apresenta contrato assinado, proposta de adesão, gravação de aceite, comprovação biométrica, logs de sistema, registros de IP, horários ou outro meio idôneo de demonstração da manifestação livre e consciente de vontade do consumidor.

8. A alegação genérica de contratação eletrônica em caixa eletrônico, mediante uso de senha pessoal, não comprova a regularidade da contratação quando desacompanhada de prova concreta do procedimento realizado e da anuência inequívoca do consumidor.

9. Extratos bancários que demonstram descontos mensais sob rubrica de seguro comprovam apenas a ocorrência dos débitos, e não a legitimidade da cobrança ou a existência de contratação válida.

10. A realização reiterada de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

11. O desconto indevido, reiterado por anos, sobre verba alimentar de consumidor idoso, aposentado e de baixa renda ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

12. A indenização de R$ 5.000,00 é insuficiente diante da duração do ilícito, da natureza alimentar da verba atingida, da condição de hipervulnerabilidade do consumidor e da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

13. A indenização de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois compensa o abalo moral, desestimula a repetição da conduta ilícita e evita enriquecimento sem causa.

14. A majoração dos honorários sucumbenciais recursais não se aplica quando há provimento parcial do recurso do consumidor, conforme o Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação da parte ré desprovido. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelação nº
8006591-52.2022.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
JAILTON MARINHO DE CERQUEIRA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do Relator.